Tribunal: STF
Processo: RE 593519
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-23
Data de publicação: 2013-04-23

Ementa:
EMENTA



    Agravos regimentais no recurso extraordinário. Contribuinte que pretende creditar-se do imposto pago na aquisição de bens de consumo. Alegação de que os insumos foram empregados no produto final. Óbice constante da súmula nº 279. Insurgência do Estado quanto aos honorários advocatícios. Fixação que atende aos ditames previstos pelo Código de Processo Civil. Agravos regimentais não providos. 



    1. Conforme expresso na decisão agravada, é pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de não reconhecer o creditamento do ICMS pago, em período anterior à vigência da Lei Complementar nº 87/96, nas operações de aquisição de bens para o ativo fixo, o uso ou o consumo (AI nº 677.610/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/10/09, e RE nº 313.019/SP-AgR, Segunda Turma, Relator Ministro Ayres Britto, DJe de 16/9/10).



    2. A alegação de que os bens foram empregados no produto final enseja o revolvimento de fatos e provas, expediente vedado pela dicção da súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal.



    3. Não há qualquer desprestígio à laboriosa atuação da Procuradoria do Estado quanto ao valor fixado a título de verba honorária. A condenação foi delimitada à luz do balizamento legal previsto no Código de Processo Civil.



    4. Agravos regimentais não providos.